Tribunal: STF
Processo: ADI 1759
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Inciso
V, do § 3º, do art. 120, da Constituição do Estado de Santa
Catarina, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14.
Alegação de afronta aos arts. 2º, 61, § 1º, II, alínea b; 165, § 2º;
166, § 3º, I e § 4º; e 167, IV, da Constituição Federal. 3.
Competência exclusiva do Poder Executivo iniciar o processo
legislativo das matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às
Diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos Anuais. Precedentes: ADIN
103 e ADIN 550. 4. Relevantes os fundamentos da inicial e
conveniente a suspensão da vigência da norma impugnada. 5. Medida
liminar deferida, para suspender, até decisão final da ação direta,
a vigência do inciso V do § 3º do art. 120, da Constituição do
Estado de Santa Catarina, na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 14, de 10.11.1997.